Tribunal: TJBA
Processo: 8003225-97.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 8003225-97.2024.8.05.0271 – Comarca de Valença/BA

Apelante: Wallas Silva Santos

Defensora Pública: Dra. Jeanne Maria Lopes de Carvalho

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Leonardo Rodrigues de Godoy

Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Valença

Procuradora de Justiça: Dra. Elza Maria de Souza

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA, EM CONCURSO FORMAL (ART. 157, § 2º, VII, C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL).
PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO.
PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR SUFICIENTEMENTE MOTIVADA PELO JUIZ SENTENCIANTE. APELANTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, redimensionando, DE OFÍCIO, a pena de multa aplicada ao Apelante para o
quantum
de 92 (noventa e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada.

I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Wallas Silva Santos, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às reprimendas de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 2º, inciso VII, c/c art. 70, ambos do Código Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II – Extrai-se da exordial acusatória (id. 77870229), em suma, que, no dia 22 de junho de 2024, por volta das 22h00min, nas proximidades da Santa Casa de Misericórdia, na Comarca de Valença/BA, o denunciado Wallas Silva Santos, conhecido pela alcunha “De Menor”, agindo com intenção de subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca (um facão), teria abordado as vítimas Lara Rocha Ferreira Cabral e Lavinia Gomes Silva. Durante a ação delituosa, o acusado teria subtraído das ofendidas 02 (dois) aparelhos celulares, além de suas bolsas e 01 (um) cartão de crédito. Consta ainda na denúncia que, após o crime, o denunciado teria sido localizado por policiais militares no espaço da Feira Livre, local onde, ao ser abordado, confessou a prática delituosa. Teria informado ter dispensado a faca utilizada na infração em um lixo e se dirigido à sua residência para trocar de roupa. Relatou também ter entregue os bens subtraídos a uma terceira pessoa, identificada como Cinara Barbosa Marcolino. A guarnição policial dirigiu-se à residência de Cinara, que admitiu ter adquirido um dos celulares do acusado, entregando-o aos agentes. Informou, ademais, que o segundo aparelho teria sido vendido a um terceiro, Adeilton, que posteriormente providenciou a devolução do objeto.

III – Em suas razões de inconformismo, em breve síntese, pugna o Apelante pela absolvição por insuficiência probatória. Postula, ainda, o direito de recorrer em liberdade.

IV – Não merece acolhimento o pleito absolutório. A materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas no conjunto probatório, notadamente pelos documentos constantes no Inquérito Policial de nº 8003093-40.2024.8.05.0271, associado aos presentes autos – auto de prisão em flagrante (id. 451251918, p. 5); termos de depoimento dos policiais militares responsáveis pela diligência (id. 451251918, p. 8 e 18); termos de declarações das vítimas (id. 451251918, p. 14 e 16); auto de exibição e apreensão dos bens subtraídos (id. 451251918, p. 10) e respectivos autos de entrega (id. 451251918, p. 20-22); confissão extrajudicial do acusado e relato extrajudicial de Cinara Barbosa Marcolino (id. 451251918, p. 26 e 31) –, bem como pela prova oral produzida em juízo (mídias audiovisuais, PJe Mídias), merecendo destaque as declarações judiciais das ofendidas.

V – Cabe observar que, nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, até porque foi ela quem interagiu diretamente com o autor do crime e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes, carecendo do interesse de, falsamente, acusar inocentes. Na situação em comento, as declarações das ofendidas apresentam-se sólidas e coerentes, tendo descrito, pormenorizadamente, o desenrolar dos fatos, não se vislumbrando, na espécie, qualquer circunstância que comprometa a credibilidade dos seus relatos, nem se constatando indício a justificar, por parte delas, uma falsa acusação.

VI – Ainda no tocante aos elementos de convicção que atestam a materialidade e autoria delitivas, destacam-se os depoimentos das testemunhas do rol de acusação, os policiais militares Laércio Viana Menezes e Lannay Chryssia Leão de Sousa, que ratificaram sua participação na diligência que culminou na prisão do Recorrente, narrando que, acionados pela central de polícia, com a descrição do autor e do fato, localizaram o Apelante na feira livre, tendo ele confessado o delito e indicado onde havia dispensado a faca, a qual não foi localizada. Relataram, ainda, que os aparelhos celulares foram restituídos às vítimas, em virtude das informações fornecidas pelo denunciado.

VII – Vale salientar que a simples qualidade de policial não afasta a credibilidade dos testemunhos veiculados, mormente quando se apresentam consonantes com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em Juízo, sendo oportunizado o contraditório, como se deu no caso em apreço.

VIII – Interrogado em sede policial, o Apelante confessou a autoria delitiva (IP nº 8003093-40.2024.8.05.0271, id. 451251918, p. 31-32), aduzindo ser usuário de crack, bem como ter vendido os aparelhos celulares na feira, um por R$ 100,00 (cem reais) e o outro por R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), jogando a faca em uma caixa de lixo. Em juízo, alterou sua narrativa, negando qualquer participação no crime. Trata-se, contudo, de versão dos fatos isolada no conjunto probatório.

IX – Digno de registro que não se desconhece o teor do art. 155 do Código de Processo Penal, segundo o qual o Juiz não poderá proferir sentença condenatória baseada tão somente em elementos de convicção colhidos durante a fase inquisitiva. Insta salientar, contudo, que o
decisio
pode considerar os elementos produzidos nos autos do inquérito policial, desde que sua veracidade tenha sido confirmada pelas provas amealhadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, como se deu na hipótese vertente, em que os depoimentos judiciais das testemunhas do rol de acusação e as declarações das vítimas corroboram integralmente a confissão extrajudicial do acusado, que foi, ainda, preso em flagrante, e forneceu detalhes de seu
modus operandi,
os quais permitiram a localização e restituição dos bens subtraídos.

X – No que diz respeito à tese defensiva de ausência de reconhecimento formal do réu, não se pode perder de vista a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o Réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n.º 598.886/SC, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020).

XI – Contudo, no caso em testilha, verifica-se que o convencimento sobre a autoria dos fatos delituosos não resta amparado em reconhecimento efetuado pelas vítimas, que, apesar de terem descrito fisicamente o autor do delito, bem como sua vestimenta, optaram por não realizar o procedimento, em virtude de seu intenso abalo psicológico diante do ocorrido. Nesse viés, como já explicitado, extrai-se dos relatos dos policiais militares e das ofendidas, todos oferecidos em juízo, sob o crivo do contraditório, que o acusado foi preso em flagrante, tendo confessado o crime e fornecido informações que permitiram a restituição dos objetos, razão pela qual inexiste dúvida acerca da autoria.

XI – Ainda acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a prova da autoria, no processo penal, não é tarifada, constando no texto do art. 226 do CPP que o reconhecimento de pessoas ocorrerá “quando houver necessidade”, o que não é a hipótese dos autos. Isto posto, observa-se que todo o arcabouço probatório converge no sentido de que a ação delituosa foi praticada pelo acusado, não se sustentando a tese defensiva de fragilidade probatória, não se aplicando ao caso em destrame o princípio do
in dubio pro reo
. Por conseguinte, na hipótese vertente, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação do Apelante pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca.

XII – Passa-se à análise da dosimetria das penas. Na primeira fase da dosimetria, agiu com acerto o Magistrado de origem, ao reputar desfavorável a vetorial antecedentes criminais, em razão de condenação definitiva anterior – processo nº 0300521-76.2013.8.05.0105, com trânsito em julgado em 11/10/2013 e execução unificada em andamento (SEEU nº 0322010-88.2016.8.05.0001) –, e neutras as demais circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, fixando a pena privativa de liberdade em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

XIII – Na etapa intermediária, pontuou-se a presença da agravante da reincidência – condenação definitiva no processo nº 0537032-42.2015.8.05.0001, com trânsito em julgado em 09/05/2017 – e da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), ainda que ocorrida apenas na fase extrajudicial. Procedeu, então, à integral compensação entre as referidas circunstâncias, em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, considerando que a primeira condenação definitiva foi sopesada na etapa antecedente. Permanece a reprimenda, portanto, inalterada em 4 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Importante consignar que é pacífica a jurisprudência da Corte Superior no sentido de que ações distintas podem ser sopesadas para, na primeira fase, exasperar a pena-base, e, na etapa intermediária, justificar a incidência da agravante da reincidência, não havendo que se falar em
bis in idem
.

XIV – Avançando à terceira fase, ausentes causas de diminuição, o Magistrado singular majorou a sanção corpórea em razão da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso VII (emprego de arma branca). A exasperação na fração de 1/2 (metade) foi idoneamente fundamentada pela “especial potencialidade lesiva de ter utilizado como arma branca um facão ou faca de açougue de grande lâmina e contra as duas vítimas”. Assim, a pena intermediária foi elevada para 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão. Digno de registro que, embora o cálculo correto resulte em uma reprimenda, na terceira etapa dosimétrica, de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, a pena privativa de liberdade deverá permanecer inalterada, em respeito ao princípio do
non reformatio in pejus
.

XV – Aplicada a regra do concurso formal (art. 70, CP), na fração mínima de 1/6 (um sexto), considerando que o agente, mediante uma só ação, praticou dois crimes de roubo contra vítimas distintas, estabeleceu-se a pena definitiva de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão,
quantum
que se mantém.

XVI – Quanto à pena de multa, verifica-se que não foi calculada fase a fase, em desrespeito ao princípio da simetria, razão pela qual procede-se ao seu redimensionamento para 92 (noventa e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo.

XVII – Mantém-se o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, e § 3º do Código Penal, em razão do
quantum
da pena, superior a 8 anos, aliado à reincidência do Apelante, sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, CP) ou a suspensão condicional da pena (art. 77, CP), por ausência de preenchimento dos requisitos legais.

XVIII – Relativamente à concessão do direito de recorrer em liberdade ao Sentenciado, não merece acolhimento a postulação defensiva. Concluída a instrução criminal, o réu foi condenado a pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial fechado. O Magistrado
a quo
vedou o direito de recorrer em liberdade, sob o fundamento de que persistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, ressaltando que o acusado permaneceu preso durante toda a persecução criminal.
In casu
, a manutenção da custódia se justifica pela necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade
revelada
pelo
modus operandi
– prática de roubo, mediante
arma branca, co
ntra duas vítimas –, bem como pelo risco concreto de reiteração delitiva, evidenciada pela reincidência específica e pelos maus antecedentes.

XIX – De fato, a orientação pacificada no E. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (STJ, HC 442.163/MA, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 28/6/2018). Ainda conforme entendimento consolidado na Corte de Cidadania: “A manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma” (STJ, AgRg no AREsp 1697713/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020).

XX – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

XXI –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, redimensionando, DE OFÍCIO, a pena de multa aplicada ao Apelante para o
quantum
de 92 (noventa e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8003225-97.2024.8.05.0271, provenientes da Comarca de Valença/BA, em que figura, como Apelante, Wallas Silva Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, redimensionando,
DE OFÍCIO
, a pena de multa aplicada ao Apelante para o
quantum
de 92 (noventa e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.